Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Pelo citado acordo de alimentos, o genitor se comprometeu a pagar os valores relativos à matrícula e material escolar do novo colégio para o qual iria ingressar sua filha, a partir do segundo semestre de 2018.
2. Necessário admitir que o procedimento de matrícula, segundo a prática estabelecida nas escolas, nada mais é do que o adiantamento e quitação da primeira parcela da anuidade do ano seguinte, não se tratando, dessa forma, de despesa extraordinária das mensalidades escolares.
3. Devem ser excluídas do cumprimento de sentença de alimentos as taxas referentes à renovação de matrícula dos anos subsequentes.
4. Recurso provido.